Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709744-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA EXECUTADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVANILDO CARVALHO DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0707096-71.2019.8.07.0007), que tem como executada ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES. A decisão agravada determinou a apresentação de planilha de débito, observando os exatos termos do título judicial e decisões anteriores (ID 110042560): “Exclua-se do pólo ativo o advogado RENATO CAIXETA DE OLVEIRA, visto que, conforme decisão de ID. 96050372, foi indeferido o pedido de cumprimento por ele proposto. Em face do sucesso na alienação do imóvel penhorado nestes autos em hasta pública promovida pela 8a Vara Cível de Brasília (ID. 97703412), desconstituo a penhora recaída sobre o imóvel localizado na Rua 37 Norte, Lote 4, apartamento 601, Águas Claras, Distrito Federal, Matrícula no. 341463. Comunique-se o respectivo cartório de imóveis. O exequente realizou depósito referente à diferença do preço do bem conscrito com a intenção de adjudicá-lo (ID. 65853418). Contudo, com a alienação judicial promovida por outro juízo, o pedido de adjudicação fica prejudicado. Desse modo, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente referente ao depósito de ID. 65853423. Caso sejam fornecidos os dados bancários, desde logo, defiro a transferência mediante expedição de ofício à instituição bancária. O exequente deverá apresentar planilha de débito, observando os exatos termos do título judicial formado nestes autos, conforme assentado nas decisões precedentes, em especial, as decisões de ID. 82393943 e 87151879, em que indicados os parâmetros para elaboração dos cálculos. Deverá, ainda, indicar bens do executado passíveis de penhora, caso pretenda prosseguir com o presente feito. Advirto ao exequente que a apresentação de cálculos divergentes do título judicial acarretará na extinção do processo por falta de interesse de agir. Intime-se. Prazo de 15 dias.”-g.n. Foram opostos embargos declaratórios no ID 114293711, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 116817477: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. 110042560, alegando possível contradição, sob o fundamento de que o exequente é o promitente comprador e foi o primeiro a constituir penhora do referido imóvel. Aduz que não ocorreu o leilão do bem penhorado, como informado na decisão, razão pela qual requer a manutenção da penhora sobre o imóvel localizado na Rua 37 Norte, Lote 4, apartamento 601, Águas Claras, Distrito Federal, Matrícula no. 341463 (ID. 114293711). Anoto que o documento id. 111721961 não pôde ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos' nem nos autos eletrônicos, por falha desconhecida. A Decisão ID 110042560 foi publicada em 09/12/2021, sendo o último dia do prazo recursal 16/12/2021, data em que foi juntado o documento id. 111721961. Ante a falha no PJE, recebo o recurso ao id. 114293711. Destaco, inicialmente, que a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da decisão e não quando o ato proferido, no sentir de uma das partes, estiver "contraditório" a dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. Consta ao id. 97511320 informação da alienação do imóvel penhorado nestes autos em hasta pública promovida nos autos 0707888-14.2017.8.07.0001 pela 8a Vara Cível de Brasília. O juízo referido informou que o bem foi arrematado pelo maior lance, em 02/07/2021, ofertado pelo alienante MARCELO ALVES DOS SANTOS. A arrematação implica no prejuízo da constrição nos presentes autos – pois o bem já foi alienado – o que não prejudica eventual satisfação do crédito observada a ordem de anotação das penhoras e o concurso dos credores. Assim, não há contradição no ato atacado. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. À Secretaria para que expeça termo de baixa da constrição e comunique-se o respectivo cartório de imóveis. Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente referente ao depósito de ID. 65853423. Expeça-se ofício à 8a Vara Cível de Brasília, nos autos 0707888-14.2017.8.07.0001, para que informe eventual existência de crédito em favor deste juízo em razão da alienação do APARTAMENTO No 601, VAGA DE GARAGEM No 153, LOTE No 4, RUA 37 NORTE, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, matriculado sob o no 341463, no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Intime-se o credor para indicar bens do executado passíveis de penhora, em 5 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC.” Em seu recurso, o agravante pede que, liminarmente, seja concedida a tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de suspender a ordem judicial constante na decisão interlocutória de ID.116817477. Quanto ao mérito, pede o reconhecimento da patente nulidade da arrematação do imóvel em comento e de todos os atos judiciais até então praticados nos autos do referido processo, desconstituindo a penhora, a arrematação, a imissão de posse e os lançamentos registrais já ordenados na matrícula do imóvel. Alega que após realizada a penhora do imóvel a fim de satisfazer a execução, esta foi desconstituída, uma vez que o bem foi arrematado em leilão, nos autos do processo no 0707888-14.2017.8.07.0001, em trâmite pela 8a Vara Cível de Brasília, ocorrendo a alienação do imóvel penhorado em hasta pública. Opostos embargos de declaração pelo exequente para eliminar contradição, sob o argumento de que o exequente é o promitente comprador e foi o primeiro a constituir penhora do referido imóvel, a togada singular conheceu dos embargos para negar-lhe provimento, para manter a decisão prolatada na íntegra. Argumenta que, diante da restrição indevida do bem, uma vez que o agravante penhorou primeiro o imóvel, interpôs agravo de instrumento a fim de que os princípios da Lei 4.591/64 de incorporação imobiliários sejam respeitados, anulando a eficácia do leilão promovido no processo no 0707888-14.2017.8.07.0001, uma vez que o bem imóvel foi arrematado para satisfazer obrigação de lide de empreendimento diverso, subsidiariamente, seja anulada o leilão realizado noutro juízo, para dar prosseguimento ao feito, com a adjudicação do bem imóvel em favor do agravante, posto que foi o primeiro a constituir penhora do referido imóvel. Afirma que o patrimônio de afetação é próprio e específico para cada empreendimento imobiliário, com contabilidade separada de eventuais operações de sua construtora ou incorporadora, uma das finalidades do patrimônio e afetação é maior segurança aos eventuais adquirentes das unidades, motivo pelo qual o imóvel descrito acima deve ser resguardado para garantir a execução do ora agravante. Argumenta que, em que pese o imóvel objeto da penhora não seja patrimônio da afetação, é certo que a finalidade do patrimônio de afetação é o atendimento a eventuais dívidas da incorporadora, tendo, pois, o agravante privilégio sobre as demais penhoras, uma vez que a construtora entrou em mora por atrasos na obra, motivo pelo qual se faz necessária a anulação do leilão judicial promovido por outro juízo. Aduz que a agravante tem preferência sobre a penhora realizada por terceiros. Acrescenta-se que a alienação judicial realizada noutro juízo referem-se a dívidas oriundas de outro empreendimento, e não está vinculado as dívidas da construtora agravada com o empreendimento da respectiva penhora. Argumenta que a constituição de penhora, leilão, arrematação e quaisquer outras constrições determinadas sobre o imóvel objeto da execução por dívidas estranhas à respectiva incorporação mostra-se ilegal e irregular até que seja saldado o débito da incorporadora com o adquirente. Logo, o conjunto de bens e valores, fica sujeito a uma indisponibilidade, que importa em agregá-lo ou vinculá-lo ao empreendimento, acarretando a sua incomunicabilidade. Afirma que o agravante também tem crédito privilegiado em relação ao detentor da segunda penhora, vinculada a outro processo, envolvendo o agravante e o executado, de n° 2014.07.1.035162-2 em andamento na 2a Vara Civil de Taguatinga cujo Juiz da 8a Vara civil de Brasília, também não citou para se pronunciar sobre o referido leilão, esse vício prejudica a validação do leilão, pois cerceia o direito de defesa do agravante em reivindicar seu direito ao seu crédito naquele processo. Assevera que há vício grave na execução do leilão, pois no edital não constou a existência de ônus real ou gravame vinculado ao processo N° 2014.07.1.035162-2 em andamento na 2a Vara Civil de Taguatinga, porquanto o juízo não citou o ora agravante para se pronunciar sobre o leilão, assim cerceando o direito de defesa do agravante, que também o vincula ao referido contrato de compra e venda com o aqui executado. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A decisão agravada rejeita embargos declaratórios opostos contra a decisão de ID 110042560, que apenas determina o cumprimento de decisões anteriores para que seja apresentada “planilha de débito, observando os exatos termos do título judicial formado nestes autos, conforme assentado nas decisões precedentes, em especial, as decisões de ID. 82393943 e 87151879, em que indicados os parâmetros para elaboração dos cálculos”. Note-se que contra a decisão de ID 110042560 já foi interposto agravo de instrumento no 0700085-70.2022.8.07.9000, o qual não foi conhecido, diante da existência de preclusão. No caso dos autos, verifica-se que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou os embargos declaratórios (ID 116817477), a qual é apenas uma decisão integrativa da decisão 110042560. O presente agravo de instrumento tem o mesmo objetivo do recurso anteriormente interposto (AI 0700085-70.2022.8.07.9000). Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Ademais, a decisão de ID 110042560 indica expressamente que deve ser cumprida a decisão de ID 82393943, datada de 30/1/2021, nos seguintes termos: “As planilhas e cálculos apresentados pelo credor juntamente com a petição de id. 78041821 não atendem ao disposto na decisão de id. 77098271, pois trazem valores desconhecidos nos autos, tanto em relação aos lucros cessantes, quanto em relação à multa de 50%. Esclareço ao exequente, mais uma vez, que a presente execução deve guardar consonância com o julgado, de modo que, se a condenação por lucros cessantes se deu no valor de R$20,00, por 1 dia, deverá multiplicar esse valor pela quantidade de dias em que se deixou de pagar e, ao final, dividi-lo por 30 (trinta) dias, para que se obtenha a quantidade de meses e saldo de dia, para só então ocorrer incidência de correção monetária e juros de mora, pelo índice apontado na sentença (INPC), observando a data para inicio da incidência dos juros. Quanto ao valor da multa, também deve guardar consonância com aquele indicado no título executivo, qual seja, 50% de R$R$ 88.717,56, que perfaz o valor de R$44.358,78. São cálculos simples e o site do Tribunal possui ferramenta para tanto. Eventual apresentação em desconformidade ensejará a extinção do feito, porque o pedido será distinto do título em execução. Defiro o prazo de 10 dias para apresentação dos novos cálculos, sob pena de extinção. Intimem-se.” A outra decisão indicada na decisão de ID 110042560 dá parcial provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão citada acima (ID 82393943) e reafirma que “para o prosseguimento do feito, conforme assentado na decisão de ID. 77098271, o exequente deverá apresentar planilha de débito atualizada até a data da avaliação do imóvel, cuja adjudicação pretende, excluindo os honorários advocatícios.” (ID 87151879), conforme a seguir: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente contra a decisão de ID. 82393943, que determinou a confecção de nova planilha de débito, observando os termos da sentença. O embargante afirmou que não se observou que a sentença foi reformada em sede de Recurso Especial, afastando a prescrição trienal para reconhecer que, na espécie, aplica-se o prazo de prescrição de 10 (dez) anos, no que é pertinente aos lucros cessantes. Aduziu ainda que a multa do art. 35,§ 5o, da Lei no. 4.591/64, deve ser calculada com base no valor pago, que seria R$ 103.417,26 e não R$ 88.717,56, conforme assentado na decisão embargada, ID. 83335484. O embargado, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo em aberto para manifestar-se sobre os declaratórios, ID. 85084087. É o relatório. Decido. 1. Da base de cálculo da multa prevista no art. 35,§ 5o, da Lei no. 4.591/64. Não conheço do recurso quanto à insurgência referente à base de cálculo da multa do art. 35, § 5o, da Lei no. 4.591/64, visto que a decisão embargada apenas repetiu o que já havia sido decidido no ID. 77098271. 2. Dos cálculos referentes aos lucros cessantes. Na fundamentação da sentença, consta que o prazo para a entrega da obra terminaria em 30/09/2009, prazo este acrescido dos 60 (sessenta) dias úteis contratualmente previstos, ou seja, o exequente deveria receber as prestações contratadas a contar do dia subsequente a 28/12/2009. Consta que o exequente recebeu o imóvel em 16/04/2013, data que foi estipulada, na sentença, como termo final do período de mora da executada em cumprir com a sua obrigação (ID. 34558626 - Pág. 24). Ao aplicar o prazo prescricional de três anos, a indenização por lucros cessantes foi limitada a dia 14/04/2013, ou seja, 1/30 avos do valor do aluguel que, de maneira proporcional, foi fixado em R$ 600,00 mensais. Em Recurso Especial, houve a reforma parcial da sentença para se aplicar o prazo de prescrição decenal no que é pertinente ao pedido de indenização por lucros cessantes (ID. 34558048 - Pág. 8). Constato, portanto, que a decisão embargada assentou-se em premissa equivocada, o que deve ser retificado. Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração para, na extensão, dar-lhes provimentos para determinar a apresentação de planilha de débito, observando, quanto aos lucros cessantes que o período de mora da executada corresponde de 28/12/2009 a 16/04/2013, sendo devido o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês de atraso, valor que deverá ser corrigido, mensalmente, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Para o prosseguimento do feito, conforme assentado na decisão de ID. 77098271, o exequente deverá apresentar planilha de débito atualizada até a data da avaliação do imóvel, cuja adjudicação pretende, excluindo os honorários advocatícios. Determino, ainda, a juntada da certidão de ônus do imóvel penhorado. Intimem-se. Prazo de 15 dias, sob pena da extinção do processo”. O que se verifica é que o agravante visa, na verdade, impugnar, novamente, por este agravo de instrumento, a decisão de ID 87151879, disponibilizada no DJe em 5/4/2021 (ID 87850996), contra a qual não foi interposto recurso, por isso está preclusa. Em relação aos demais pedidos não abrangidos nas decisões preclusas, deve-se observar que sequer foram apresentados perante o juízo de primeiro grau por isso, apreciá-los diretamente em grau de recurso resultaria em supressão de instância. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido na época, o agravante se manteve inerte, e agora tenta recorrer de outras decisões mais recentes para combater os fundamentos da primeira decisão preclusa. Ressalte-se, por fim, que o advogado deve procurar simplificar a sua argumentação e a forma de suas petições, diferenciando os seus argumentos do que é citação no texto, bem como indicando a decisão recorrida e os pedidos apresentados ao juízo de primeiro grau em sua petição, ou seja a matéria sob efeito devolutivo, a fim de facilitar o entendimento de todos os envolvidos no processo, sob pena de prejudicar o direito da parte por ele representada. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator